Tribunal: TJPA
Processo: 0803041-61.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803041-61.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803041-61.2018.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178

APELADA: DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA MARQUES

ADVOGADAS: TAYNARA MENDES DE SOUZA – OAB/PA 27313 e KARLA CARDOSO DE ALENCAR – OAB/PA 13680

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. SUPERAÇÃO PARCIAL DA SÚMULA 453/STJ. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA FIXAÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS, AINDA QUE A SENTENÇA TENHA SIDO PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CABIMENTO DA

CONDENAÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente a A
ção de Arbitramento e Cobrança de Honorários
movida por DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA MARQUES, condenando o réu ao pagamento de honorários de sucumbência correspondentes a 15% (quinze por cento) do valor da condenação nos autos de nº 0010617-51.2012.8.14.0028.

Nas razões recursais (Id. 3467446), o apelante arguiu, preliminarmente, a inaplicabilidade do art. 85, § 18 do CPC, visto que a sentença do processo de nº 0010617-51.2012.8.14.0028 foi prolatada na vigência do CPC/73, que não previa a possibilidade de ação autônoma para a fixação de honorários. No mérito, aduziu que o valor dos honorários de sucumbência deve ser apurado através dos cálculos disponibilizados pelo contador judicial. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação
.

A autora apresentou contrarrazões (
Id. 3467451)
.

Foi realizada audiência de conciliação pelo Programa de Conciliação e Mediação de processos de 2º grau, porém restou infrutífera (Id. 15839890).

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO.

O apelante argumentou que a sentença nos autos de nº 0010617-51.2012.8.14.0028, foi proferida em 19/08/2014, com base no CPC/73, não se aplicando o art. 85, § 18 do CPC/2015.

O ajuizamento da presente ação de cobrança já foi sob a vigência do CPC 2015.

O descabimento de fixação de honorários de sucumbência por meio de ação própria foi objeto da Súmula 453 do STJ, editada durante a vigência do CPC/73. No entanto, o STJ vem decidindo que o entendimento da referida Súmula foi parcialmente superado pela superveniência da regra do art. 85, § 18 do código atual. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ESTIPULAÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 453/STJ. SUPERAÇÃO PARCIAL. ART. 85, § 18, DO CPC/15. DISPOSIÇÃO EXPRESSA ACERCA DO CABIMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS QUANDO OMISSA A DECISÃO ANTERIOR. PERCENTUAL ARBITRADO. DECISÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SEREM AQUÉM DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Ação de estipulação e cobrança de honorários advocatícios, ajuizada em 13/1/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/12/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2023.

2. A pretensão recursal consiste em decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional na espécie; (II) se é cabível ação autônoma de arbitramento de honorários e (III) se são devidos honorários advocatícios na decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam.

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Sob a égide do CPC/73, editou-se a Súmula 453/STJ, cujo enunciado estabelece que "Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria". Nada obstante, a matéria foi significativamente alterada pelo art. 85, § 18º, do CPC/15, o qual dispõe que "caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança".

5. Como consequência, o entendimento sumulado se encontra parcialmente superado, sendo cabível ação autônoma para cobrança e definição de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa, nos termos do art. 85, § 18, do CPC/15. Julgados recentes da Segunda e Quarta Turma desta Corte.
6. Diante de decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam, é devida a condenação da contraparte ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais, podendo ser fixados em quantum inferior ao percentual mínimo previsto pelo art. 85, § 2º, do CPC/15. Julgados da Terceira Turma.
7. Na hipótese sob julgamento, embora na vigência do CPC/15, as instâncias ordinárias rejeitaram a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios ao recorrente por meio de ação autônoma e aplicaram a Súmula 453/STJ. Todavia, o entendimento está em desconformidade com o art. 85, § 18, do CPC/15 e com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios referentes à atuação do recorrente no Processo n. 7042536-85.2018.8.22.0001, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre a metade do valor atualizado da causa daqueles autos.
”

(STJ, REsp 2098934/RO, Terceira Turma, rel. min. Nancy Andrighi, DJe de 07/03/2024).

Portanto, não há óbice ao ajuizamento da ação de cobrança de honorários, ainda que a sentença tenha sido prolatada na vigência do CPC/73, uma vez superado o entendimento jurisprudencial no sentido de seu descabimento.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Quanto ao mérito, aduz o apelante
o descabimento da fixação do percentual de 15% (quinze) sobre o valor atualizado da condenação, devendo ser apurado o valor por meio de cálculos disponibilizados pelo contador judicial.

Entretanto, considerando-se que a sentença foi proferida em 29/08/2014 (Id. 3467238), devem ser aplicadas as normas do CPC/73, o qual dispunha expressamente sobre os honorários sucumbenciais em seu art. 20, § 3º, determinando que
devem
ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Portanto, a condenação, nesta ação de cobrança, em honorários no valor equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação no feito de nº 0010617-51.2012.8.14.0028, está de acordo com o dispositivo citado, de forma que não merece reforma a sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os ônus de sucumbência desta ação, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024